Tribunal: STF
Processo: MS 26427
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. TURMA RECURSAL DE
   JUIZADOS ESPECIAS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
O Supremo Tribunal Federal não é
   competente para apreciar e julgar mandado de segurança impetrado
   contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.